Tribunal: TJDFT
Processo: 0755475-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755475-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA VALQUIRIA DAMACENA DE MENEZES AGRAVADO: M.L. REPRESENTACAO COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA, ADRIANO DE SANTANA PEIXOTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruna Valquíria Damacena de Menezes contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700539-29.2019.8.07.0020, indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao CAGED, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de expedição de Ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), visto que este Juízo já esgotou os meios disponíveis de localização de bens do devedor. Além disso, não verifico utilidade ou razoabilidade na expedição deOfícioao Ministério do Trabalho e Previdência, considerando que não há possibilidade de bloqueio de eventuais verbas salariais da parte executada, tendo em vista que o crédito exequendo não possui natureza de prestação alimentícia. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intime-se.” A agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, a qual admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, inclusive em execuções de natureza não alimentar, desde que assegurado o mínimo existencial ao devedor. Aduz que a providência requerida — expedição de ofício ao CAGED — mostra-se imprescindível para a localização de eventual vínculo empregatício do executado, sobretudo diante do esgotamento das diligências típicas já empreendidas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e pesquisa de bens imóveis), todas infrutíferas. Ressalta que a execução tramita há quase sete anos sem a satisfação do crédito, circunstância que evidencia a necessidade de adoção das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Sustenta, ainda, que a negativa da diligência compromete a efetividade da execução e afronta o sistema de precedentes instituído pelo CPC/2015, especialmente os arts. 926 e 927, ao desconsiderar entendimento vinculante firmado pelo STJ no EREsp 1.874.222/DF, que admite a penhora parcial de verbas salariais, mesmo em dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência digna do executado. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e evitar a suspensão da execução pelo prazo de um ano (art. 921, §1o, CPC). Alternativamente, pleiteia a concessão de tutela recursal para determinar a imediata expedição de ofício ao CAGED, a fim de verificar eventual vínculo empregatício do devedor. No mérito, busca a reforma integral da decisão recorrida, com o consequente deferimento da expedição do ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED. A agravante alega, em síntese, que a diligência é imprescindível para a localização de eventual vínculo empregatício do executado, sobretudo diante do esgotamento das medidas típicas já adotadas, todas infrutíferas. Sustenta, ainda, que a execução tramita há quase sete anos sem qualquer satisfação do crédito, o que justificaria a adoção das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Todavia, não lhe assiste razão. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais, ressalvadas hipóteses excepcionais previstas em lei ou reconhecidas pela jurisprudência em situações específicas, como nas dívidas de natureza alimentar. A diligência requerida — expedição de ofício ao CAGED — revela-se, no momento, desnecessária e desproporcional, pois inexiste qualquer indício de que eventual vínculo trabalhista do devedor possa resultar em constrição legítima. Além disso, a execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), não se admitindo a adoção de medidas que, desde logo, se mostrem incapazes de produzir resultado útil ou que apenas contribuam para prolongar o trâmite processual. O arquivamento provisório determinado pelo juízo de origem não acarreta prejuízo irreparável, uma vez que o credor poderá requerer o desarquivamento e novas diligências caso surjam elementos concretos que indiquem a existência de patrimônio penhorável. Embora a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admita, em hipóteses excepcionais, a mitigação da regra de impenhorabilidade, tal entendimento não autoriza a adoção de medidas genéricas ou meramente especulativas, desprovidas de demonstração mínima de utilidade prática. Dessa forma, não se verifica a plausibilidade jurídica da pretensão recursal, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada (Curadoria Especial) para apresentação das contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora